Tribunal: TJDFT
Processo: 0719708-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ESPÓLIO. INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.

1. De acordo com o art. 75, VII, do CPC, o espólio é representado em juízo pelo inventariante.

2. Na hipótese em que não há inventário em andamento, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, até ser aberto o inventário, com a nomeação de inventariante, o qual, em regra, é o cônjuge sobrevivente.

3. Deu-se provimento ao recurso.